Tribunal: TJES
Processo: 5008731-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008731-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 39.276.607 MARIA ODETI ZAMPROGNO OVANI
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual relata a parte autora que no dia 05/09/2023, recebeu da Ré AMANDA LONGO LOUZADA, um cheque no valor de R$2.000,00, figurando como sacado o Requerido BANCO DO BRASIL S/A. Em 08/09/2023, promoveu o depósito do cheque em sua conta bancária junto ao Réu BANCO INTER S/A. Na hora de preencher os dados para depósito, por equívoco, colocou a cifra de R$200,00 como sendo o valor do título. Ato contínuo, ocorreu a compensação do cheque no valor declarado pela depositante. Buscou a solução do problema junto ao BANCO INTER S/A e BANCO DO BRASIL S/A, sem êxito. De igual sorte, tentou junto à emissora do cheque, AMANDA LONGO LOUZADA, o pagamento da diferença, sem sucesso. Alega que houve falha na prestação do serviço pelos agentes financeiros pois deveriam ter observado a discrepância entre o valor do título (R$2.000,00) e o valor atribuído na solicitação de depósito (R$200,00), devolvendo o cheque à Autora em vez de compensá-lo pelo valor irreal.

2. A sen
tença recorrida reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão indenizatória pelos danos materiais causados, uma vez que a recorrida AMANDA LONGO LOUZADA depositou, judicialmente, a diferença de R$1.800,00 almejada pela Recorrente, e julgou improcedente o pedido de dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, o qual requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido de dano moral.

4. No caso dos autos, inexistem elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade da autora. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)